Tribunal: TCU
Processo: 007.982/1999-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1659/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 613/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 4/2/2020, inserido na Ata no 2/2020-Ordinária, relativamente ao seu subitem 3.2, em incluir o nome dos seguintes responsáveis: Alter Alves Ferraz (XXX.692.501-XX), Emerson Valgueiro de Morais (XXX.560.404-XX) e Eurico José Berardo Loyo (XXX.978.104-XX), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.982/1999-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 1998) 1.1. Apensos: Processo 008.724/1999-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 925.774/1998-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 005.052/1998-0 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO); Processo 325.206/1998-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 450.229/1998-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 925.238/1998-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 925.767/1998-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 001.906/1999-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 925.212/1998-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 925.234/1998-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 575.502/1998-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 003.836/1999-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 929.102/1998-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 003.839/1998-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 650.275/1998-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 325.207/1998-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 004.022/1998-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.891/1999-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 925.478/1998-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 275.251/1998-5 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL); Processo 575.506/1998-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 925.215/1998-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 015.812/1999-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 925.383/1998-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 925.361/1998-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 450.231/1998-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 927.257/1998-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 650.274/1998-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 013.559/1999-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL); Processo 009.580/1999-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 925.236/1998-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 925.374/1998-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 003.777/1999-5 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO); Processo 925.460/1998-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 925.591/1998-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 003.827/2000-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 450.230/1998-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 007.918/1999-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 650.277/1998-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 700.212/1998-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 925.229/1998-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 007.987/1999-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 925.211/1998-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 009.502/1995-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 925.777/1998-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 925.722/1998-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 275.249/1998-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL); Processo 925.217/1998-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 927.252/1998-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 650.276/1998-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 400.098/1998-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 500.175/1998-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 927.255/1998-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 003.474/1999-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 925.381/1998-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 700.216/1998-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alfredo Soubihe Neto (XXX.109.818-XX); Alter Alves Ferraz (XXX.692.501-XX); Carlos Augusto Moreira Araújo (XXX.476.701-XX); Carlos Ricardo da Silva Borges (XXX.523.197-XX); Comercio, Importação e Exportação 3 Irmãos Ltda. (34.149.906/0001-94); Dirceu Cesar Façanha (XXX.409.617-XX); Emerson Valgueiro de Morais (XXX.560.404-XX); Eneida Coelho Monteiro (XXX.323.971-XX); Eurico José Berardo Loyo (XXX.978.104-XX); Humberto Celso Habbema de Maia (XXX.650.611-XX); Jesus de Brito Pinheiro (XXX.449.313-XX); Joir Soares Viana (XXX.337.047-XX); Jose Gilvan Pires de Sá (XXX.560.598-XX); José Henrique Coelho Sadok de Sá (XXX.199.387-XX); Livio Rodrigues de Assis (XXX.267.722-XX); Maciste Granha de Mello Filho (XXX.065.577-XX); Maria José Barbosa Ayres (XXX.781.577-XX); Mary de Araújo (XXX.049.101-XX); Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX); Nilo Sérgio Pires Ferreira (XXX.810.927-XX); Nivaldo José Chiossi (XXX.857.898-XX); Paulino Talarico Correa (XXX.347.508-XX); Paulo Rubens Fontenele Albuquerque (XXX.418.063-XX); Paulo de Tarso Soares de Barros (XXX.163.828-XX); Pedro Eloi Soares (XXX.429.007-XX); Rômulo Fontenelle Morbach (XXX.110.882-XX); Vania Amaral Chaves (XXX.743.948-XX); Vicente Celestino Paes de Castro (XXX.496.317-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Grupo Executivo Para Extinção do DNER - MT (Em Liquidação). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Dirceu César Façanha (XXX.409.617-XX), representando Maciste Granha de Mello Filho (peça 2, p. 7); Vinicius José Guimarães da Costa (XXX.241.064-XX), representando Paulo de Tarso Magalhães Cavalcanti (peça 19, p. 35); Altamir Caetano da Motta (OAB/RJ 54.959) e outros, representando Pedro Elói Soares (peça 32, p. 24); Erica Bastos da Silveira Cassini (OAB/DF 16.124), representando Rômulo Fontenelle Morbach (peça 63, p. 57); Walter Ramos da Costa Porto (OAB/DF 6.098), representando Comércio, Importação e Exportação Três Irmãos Ltda. (peça 74, p. 22); Cristiano Barata Morbach (OAB/PA 9.761) e outros, representando Lívio Rodrigues de Assis (peça 80, p. 42); Oscar Luís de Morais (OAB/DF 4.300) e outros, representando Eliseu Lemos Padilha (peça 86, p. 25); Décio Freire (OAB/MG 56.543) e outros, representando Maurício Hasenclever Borges (peça 86, p. 76-78). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.